Tribunal: STF
Processo: ARE 1396507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO OU CELETISTA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 1.018/70. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE PROVENTOS NA VIGÊNCIA DA NORMA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INCLUSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO PAGAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE INTEGRADA.



    O direito invocado pela Autora, servidora pública aposentada é assegurado pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus, que, à época de sua aposentação, na falta de sistema previdenciário próprio, garantia aos seus funcionários, servidores e dependentes a complementação das aposentadorias ou pensões recebidas pelo Regime Geral da Previdência Social.



    A Lei Municipal 1.018/70, assegurava aos servidores públicos de Ilhéus, sem qualquer distinção de natureza do vínculo, o direito ao recebimento de proventos integrais, nos termos do art. 88 e 89, logo, os servidores aposentados devem usufruir dos vencimentos em valor igual da remuneração percebida quando encontravam-se na ativa.



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que aplica-se o princípio do tempus regit actum, nas questões previdenciárias, devendo-se observar a lei vigente no tempo da reunião dos requisitos necessários para aposentadoria. Observando-se o teor do enunciado da Súmula 359 do STF.



    No que concerne à complementação das aposentadorias, a lei de regência não estabeleceu qualquer diferenciação quanto a natureza do vínculo do servidor, não podendo, portanto, o intérprete fazê-lo.



    Quanto a inconstitucionalidade dos arts. 88 e 89, da legislação municipal, inexiste declaração de inconstitucionalidade, logo, a norma continua válida e apta a produzir efeitos no mundo jurídico.



    Logo, o direito a complementação da aposentadoria e ressarcimento das parcelas devidas e não pagas reconhecido na sentença, deve ser confirmado, por restarem preenchidos os requisitos necessários para concessão.



    Em reexame necessário, imperioso determinar a observância da prescrição quinquenal, bem como assegurar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação observem os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 167; 169; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente